Tribunal: TJDFT
Processo: 0712834-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de JOSÉ CARLOS DOS SANTOS ALVES, com a finalidade de impugnar a parte dispositiva da r. sentença que condenou o ora paciente e recomendou que o mesmo, por conta de anterior decreto de prisão preventiva, permanecesse enclausurado no presídio que se encontra. Sustenta o ilustre impetrante, primeiramente, que a r. decisão pela qual foi decretada a prisão preventiva do paciente, carece de fundamentação concreta, objetiva e individualizada, isso porque o d. juízo prolator teria justificado o referido decreto fazendo simples alusão à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Assim, aquela r. decisão não atenderia às exigências contidas no artigo 93, IX, da Constituição Federal e o artigo 315, § 2o, I, II e III, do Código de Processo Penal. Em um segundo lanço, o impetrante aponta ausência de proporcionalidade na r. decisão que determinou a permanência do paciente preso, agora também em virtude da condenação criminal, à consideração de que ele foi condenado à pena 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, para ser cumprida no regime inicial semiaberto. Afirma, ademais, que o paciente está preso há 18 (dezoito) meses e que, “caso a ação penal no 2018.09.1.008491-3 se encerrasse hoje, o paciente faria jus imediatamente à progressão ao regime aberto, eis que já cumpre prisão preventiva há mais de 1/6 da pena fixada na sentença, o que corresponderia a 15 (quinze) meses”. Por fim, assevera que a sua situação prisional foi agravada em razão da pandemia pelo novo Coronavírus, por isso que se afigura necessária a revisão da prisão preventiva do paciente com base no art. 4o, I, “c”, da Recomendação no 62 do CNJ, até porque a sua segregação cautelar excedeu o prazo de 90 dias. Com base nessas considerações requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, requer a conversão da prisão preventiva em domiciliar, com monitoração eletrônica, e confirmação da liminar quando do julgamento do mérito. Brevemente relatado, decido. Revelam os presentes autos que o paciente teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 21/11/2018 (ID 16192921), tendo permanecido preso durante a instrução processual e, na sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia em 24/10/2019, foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (ID 16192920), estando esta última decisão assim fundamentada: “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para CONDENAR (...) JOSÉ CARLOS DOS SANTOS ALVES (...) como incurso nas penas do art. 180, caput, do Código Penal, e no art. 244-B da Lei no 8.069/90, na forma do art. 70 do CP (1o FATO); e no art. 157, § 2o, inc. II, por duas vezes, do CP, e no art. 244-B da Lei no 8.069/90, na forma do art. 70 do CP (2o FATO), tudo na forma do art. 69 do CP. (...) (...) a soltura (...) de JOSÉ CARLOS DOS SANTOS ALVES agora, após a condenação por estes fatos, traria, concomitantemente, intranquilidade e insegurança à comunidade, bem como potencializaria a falsa noção de impunidade e até serviria de incentivo para que os condenados tornassem a se envolver no mundo do crime. Desse modo, por garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nego-lhes o direito de em liberdade apelar e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA em desfavor dos sentenciados às fls. 73/73-v, com apoio nos artigos 312 e 387, § 1o, do CPP. Recomendem-se os sentenciados nos estabelecimentos prisionais em que se encontram”. Em assim sendo e em razão da data da prolação da sentença condenatória, bem como da expedição de carta de guia, entendo ser prudente a oitiva prévia do Juízo de Execuções Penais para, somente ao depois, apreciar o pedido liminar. Desse modo, requisitem-se informações ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.